Tribunal: TJDFT
Processo: 0708969-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ÁREA PARA INSTALAÇÃO DE ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUERES. REVISÃO TEMPORÁRIA DOS ALUGUERES. CONTRATO. CLÁUSULA REBUS SIC STANDIBUS. REGRA GERAL. INTANGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CARACTERÍSTICA. OBRIGATORIEDADE. VINCULAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. REVISÃO DOS LOCATIVOS. CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO ADVINDA DA LOCADORA. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL DE 80% (OITENTA POR CENTO) DO VALOR POSTULADO (LEI DE LOCAÇÕES, ART. 68, II). ELEMENTOS HÁBEIS A POSITIVAREM O VALOR DE ALUGUERES REFERENTES A IMÓVEIS SIMILARES. AUSÊNCIA. MONTE POSTULADO. RAZOABILIDADE. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. LOCATÁRIA ORIGINÁRIA. EMPRESA. CISÃO. EMPRESA DE GRANDE PORTE. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. COLAÇÃO AOS AUTOS. DETERMINAÇÃO. FINALIDADE. COMPROVAÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO POR OCASIÃO DA CISÃO. JUNTADA. DOCUMENTO IRRELEVANTE AO DESLINDE DA CAUSA. DETERMINAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação contratual locatícia encerra obrigação de natureza diferida e continuativa e, diante da sua gênese e destinação, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, notadamente em se tratando de imóvel comercial, é-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A; Lei das Locações, art. 68)).

2. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.

3. De conformidade com o preceituado no artigo 68, I, “a”, da Lei de Locações, em ambiente de ação revisional, o aluguel provisório será fixado com lastro nos elementos materiais fornecidos pela parte autora, ressalvado que, quando a ação for proposta pelo locador, o locativo provisório não poderá exceder a 80% (oitenta por cento) do valor almejado, ressoando necessário que o locador ou o locatário apresentem elementos convincentes de que o aluguel vigente encontra-se em descompasso com o vigorante no mercado e que a importância postulada está lastreada em provas da atual conjuntura das locações vigorantes no local em que situado o bem locado.

4. Subsistindo impasse entre locador e locatário no tocante ao valor dos locativos devidos, ao magistrado, ainda que defronte a inexistência de elementos hábeis a positivarem o valor dos alugueres referentes a imóveis similares, não é dada a faculdade de se dizer em dúvida quanto ao que lhe fora exposto pelas partes, sendo impelido a proferir decisório, daí defluindo razoável o arbitramento de alugueres, em caráter provisório, em montante que, a par de atender ao comando inserto na Lei de Locações, representa a média entre os valores pleiteados pelas partes, sobretudo se o valor se afigura consoante a realidade vigorante e o tempo decorrido desde a contratação original.

5. Aviada pretensão revisional de alugueres pela locadora, a matéria tornada controversa reside na aferição dos pressupostos formais para o aviamento da postulação e, quanto ao mérito, na adequação dos locativos vigorantes ou do seu descompasso com o vigente no mercado para hipóteses similares, soando, pois, desarrazoada e desguarnecida de sustentação a imposição de obrigação à atual locatária de colacionar aos autos cópia da ata da assembleia que impactara o controle da locatária originária, que, objeto de cisão, ensejara a substituição da posição contratual, porquanto irrelevante para o desate da controvérsia estabelecida.

6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.